Tribunal: TJSP
Processo: 0000148-31.2017.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – Absolvição com base em excludente da culpabilidade (coação moral irresistível) – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais, assim como as demais provas constantes dos autos, bastam para a comprovação da mercancia ilícita – Tráfico bem caracterizado – O álibi levantado pela defesa não foi demonstrado nos autos,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – Absolvição com base em excludente da culpabilidade (coação moral irresistível) – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais, assim como as demais provas constantes dos autos, bastam para a comprovação da mercancia ilícita – Tráfico bem caracterizado – O álibi levantado pela defesa não foi demonstrado nos autos, restando isolada a versão do acusado – Condenação mantida – Penas impostas bem dosadas e regime inicial fechado bem imposto – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000148-31.2017.8.26.0611, da Comarca de Ituverava, em que é apelante HÉLIO
MARTINS CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por HÉLIO MARTINS CAMPOS,
mantendo-se, integralmente, a r. decisão condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-31.2017.8.26.0611 -Voto no 41.424
2
Voto no 41.424 – Ituverava
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0000148-31.2017.8.26.0611
Apelante: Hélio Martins Campos
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Recurso da defesa
Absolvição com base em excludente da culpabilidade (coação
moral irresistível)
Improcedência
Os firmes e coesos
depoimentos dos policiais, assim como as demais provas
constantes dos autos, bastam para a comprovação da mercancia
ilícita Tráfico bem caracterizado O álibi levantado pela defesa
não foi demonstrado nos autos, restando isolada a versão do
acusado Condenação mantida Penas impostas bem dosadas e
regime inicial fechado bem imposto
Recurso defensivo
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por HÉLIO
MARTINS CAMPOS, contra a r. decisão de fls. 498/517, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o acusado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três)
dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal
vigente ao tempo dos fatos.
Inconformado, recorre o acusado, com razões de
apelação às fls. 593/598, nas quais requer sua absolvição, invocando a aplicação da
excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, sob o argumento de que o
réu só praticou o aludido crime para preservar sua integridade física de familiares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-31.2017.8.26.0611 -Voto no 41.424
3
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 603/607).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 264/270, apresentando parecer pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 21 de julho de 2017, às
14h30min, em uma horta localizada na Rua Luís Aró, no 563, na cidade e comarca
de Ituverava, HÉLIO, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com
Marcelo, o acusado tinha em depósito trinta e nove porções de cocaína, pesando
33,580g, e uma porção de cocaína, pesando 121,50g,, assim o fazendo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado, MARCELO e HÉLIO conluiaram-se
para a prática de crime de tráfico de drogas. Para tanto, ambos tinham em depósito a
droga em um local conhecido como Chácara da Lagoa, onde também promoviam a
fragmentação das drogas em porções individualizadas para a venda.
Todavia, terceiros anônimos informaram tal prática
criminosa à polícia.
Neste passo, na ocasião do fato criminoso ora narrado,
mais uma vez foi levado ao conhecimento da polícia a notícia de que Hélio vulgo
Durim , estava na Chácara da Lagoa manuseando grande quantidade de cocaína.
Assim, policiais se dirigiram até o local indicado e de
fato constataram que lá estavam Marcelo e Helio.
Contudo, os milicianos capturaram apenas Marcelo,
sendo certo que Hélio fugiu do local, mas durante a fuga deixou cair ao chão seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-31.2017.8.26.0611 -Voto no 41.424
4
documento pessoal.
No local os policiais encontraram e apreenderam trinta e
nove porções de cocaína, pesando 33,580g, e uma porção de cocaína, pesando
121,50g, bem como materiais comumente relacionados à prática de tráfico de
drogas, quais sejam, três balanças de precisão portáteis, quatro lâminas para
fragmentação de droga, um tubo de xilocaína e dois sacos de bicabornato de sódio,
utilizados para misturar com a cocaína, vários sacos plásticos, uma faca e um prato,
utensílios utilizados para a mistura da droga.
Ainda, após a apreensão de Marcelo, os policiais foram a
até a casa de Hélio, mas não o encontraram. Contudo, com o consentimento da
esposa do réu, entraram no imóvel e apreenderam papéis com anotações indicativas
da contabilidade relacionada ao tráfico.
Estes são os fatos.
A materialidade do delito ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05), pelo auto de prisão em flagrante fls. 06/12, laudo de
constatação prévia (fls. 131/134), laudo químico toxicológico (fls. 206/208), assim
como pelas demais provas acostadas aos autos.
A autoria delitiva também restou inconteste.
Na fase judicial, o acusado Hélio esclareceu que seu
irmão morava na aludida Chácara, negando que na ocasião dos fatos esteve no local,
pois estava trabalhando. Assumiu a propriedade da droga, asseverando que apenas a
guardava, e que não a venderia. Afirmou não ter informado o real proprietário da
droga, eis que poria em risco sua família (mídia digital).
O acusado Marcelo, por sua vez, negou a prática delitiva,
afirmando ter ido ao local dos fatos para adquirir drogas. Ressaltou que quando
estava no local, foi abordado por policiais que foram mata a dentro e encontraram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-31.2017.8.26.0611 -Voto no 41.424
5
drogas, não sabendo esclarecer de quem é a biqueira. Disse não ter visto o corréu
HÉLIO vendendo drogas no local, acrescentando que sequer o conhece (mídia
digital).
Suas exculpações, contudo, restaram isoladas nos autos,
padecendo de credibilidade.
A testemunha Agnaldo Costa dos Santos, policial civil,
esclareceu ter recebido informações indicando que Helio estaria utilizando a Horta
da Lagoa para esconder e fazer refino de droga para posterior venda. Afirmou que
para lá se dirigiu e, no local observou o corréu Marcelo caminhar em sentido à
horta. Em razão disso, pediu reforço e retornou à Horta da Lago. Quando chegaram,
informou que foi visto pelo irmão do apelante Hélio, que disse para que aqueles
fugissem, sendo certo que este fugiu correndo, e Marcelo preso. No entanto,
apreendeu os documentos de Hélio que caíram no chão e ainda foram apreendidos
objetos relacionados ao tráfico, como a xilocaína, lâminas e balança. Na sequência,
foram à casa de Hélio e apreenderam anotações relacionadas ao tráfico e uma
televisão cuja procedência lícita não foi comprovada. Confirmou que as
informações rem no sentido de que era o apelante Hélio quem comercializava as
drogas no local ( mídia digital).
No mesmo sentido, essencialmente, o depoimento da
testemunha José Alberto de Castro, investigador de policial, o qual ratificou a
dinâmica dos acontecimentos (mídia digital).
E não é demais lembrar que depoimentos de policiais,
civis ou militares, ou até mesmo de agentes penitenciários, são plenamente válidos
como os de qualquer outra testemunha, principalmente quando colhidos em juízo,
sob o crivo do contraditório.
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-31.2017.8.26.0611 -Voto no 41.424
6
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a
Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais,
não
se
vislumbra
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão
em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra
pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso
testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no
momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a
Câmara Criminal Apelação no 0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais
militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições profissionais,
pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos
acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa
prova. Os policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos
autos qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos
agentes da lei, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não
possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados” (TJSP

Re.
Des.
Freitas
Filho

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
A esposa do acusado, Michele Cristina dos Santos
Oliveira, por seu turno, confirmou que policiais estiveram em sua casa, sem
mandado e ingressaram sem autorização. Disse que nada encontraram e ela foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-31.2017.8.26.0611 -Voto no 41.424
7
levada para a delegacia. Ressaltou que seu marido não estava em casa, que
trabalhava como servente com seu padrasto e que houve a apreensão de uma agenda
(mídia digital).
A testemunha de Defesa Danielle Cristina Paula da
Cunha, por sua vez, não presenciou os fatos, confirmando que o acusado trabalha
como servente de pedreiro (mídia digital).
Pelas provas constantes nos autos, não há que se cogitar
em absolvição por insuficiência de provas, porque os depoimentos dos policiais,
assim como pelas demais provas acostadas aos autos, bastam para a comprovação
da mercancia ilícita.
A defesa invoca a coação moral irresistível como
excludente da culpabilidade. Ela reputa a inexigibilidade de conduta diversa,
asseverando que o réu teria confessado a prática do delito porque tinha receio que
sua família, seu irmão, poderia ser preso.
Razão não lhe assiste.
De acordo com o art. 22 do Código Penal, “se o fato é
cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não
manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou
da ordem”.
Isso porque, ainda que houvesse coação moral, não se
poderia afirmar que seria “irresistível”, uma vez que o réu poderia se valer de outros
meios lícitos para cessar a referida coação, como, por exemplo, informar às
autoridades e requerer um Defensor ao seu irmão.
Além disso, a alegação de coação moral irresistível está
ilhada nos autos, já que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o álibi
levantado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-31.2017.8.26.0611 -Voto no 41.424
8
Portanto, de rigor manter a condenação de Hélio Martins
Campos como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
No tocante à dosimetria das penas, não há o que reparar.
Na primeira etapa, diante dos maus antecedentes do
acusado, a reprimenda foi corretamente fixada no piso mínimo, perfazendo 05 anos
de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Na fase seguinte, presente a atenuante da confissão,
sendo certo que a pena imposta não foi reduzida aquém do piso mínimo legal, à luz
do disposto na súmula 231, do STJ.
Na terceira etapa, foi aplicado o redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei de Drogas na fração de 1/3 (um terço), totalizando uma pena final de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, é de ser dito que o regime prisional fechado
para cumprimento da reprimenda afigura-se, efetivamente, como o mais adequado
ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir a
reincidência, haja vista que se trata de delito extremamente grave, que não raro
serve como porta de entrada a inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando
indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe
especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
E nem se diga que tal imposição se baseou na mera
gravidade abstrata do delito. Basta lembrar que o réu, que não comprovou atividades
lícitas, além de ter em seu poder expressiva quantidade de entorpecentes. Evidente
que suas condutas carecem de regime contundente e eficaz a atender ao caráter
preventivo e repressivo da pena imposta, o que certamente não seria possível com
fixação de regime mais brando ou com a substituição da reprimenda, que
equivaleriam, ouso dizer, a verdadeiro incentivo a condutas similares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-31.2017.8.26.0611 -Voto no 41.424
9
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto por HÉLIO MARTINS CAMPOS, mantendo-se,
integralmente, a r. decisão condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator